Tribunal: TJMT
Processo: 0000671-44.2016.8.11.0078
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000671-44.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAO ANTONIO NETO registrado(a) civilmente como JOAO ANTONIO NETO - CPF: 068.604.271-91 (ADVOGADO), DIZAL - DISTRIBUIDORA DE INSUMOS LTDA - ME - CNPJ: 04.909.696/0001-24 (APELADO), WANDERLEY SOUZA DA LUZ - CPF: 137.549.471-68 (APELADO), FABIANA PEGORER - CPF: 502.032.661-53 (APELADO), PAULINO CEZAR BULLA - CPF: 768.416.429-53 (APELADO), DENISE ANTUNES LANDIM - CPF: 067.136.971-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. TEMAS 566 E 567 DO STJ. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal com resolução do mérito. A parte exequente sustenta que o prazo da prescrição intercorrente somente teve início após sua ciência acerca da tentativa frustrada de citação dos executados, ocorrida em 2019, requerendo a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o prazo da prescrição intercorrente foi corretamente computado
no caso concreto
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da frustração da tentativa de citação.

4.
Encerrado o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 e 567.

5.
A mera frustração da tentativa de citação não é suficiente para inaugurar a contagem da prescrição intercorrente sem a prévia ciência da Fazenda Pública acerca desse fato.

6.
No caso concreto, a ciência da exequente sobre a tentativa frustrada de citação ocorreu em 29.7.2019, data em que foi certificada a ausência de manifestação acerca das correspondências devolvidas.

7.
O período de suspensão encerrou-se em 29.7.2020, iniciando-se a partir dessa data o prazo prescricional quinquenal, com termo final projetado para 29.7.2025.

8.
Como a sentença foi proferida em 17.3.2025, não havia transcorrido integralmente o prazo necessário à configuração da prescrição intercorrente.

9.
Os créditos tributários executados não foram alcançados pela prescrição intercorrente, impondo-se o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1.
O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da frustração da tentativa de citação. Decorrido o prazo de suspensão de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente de 5 (cinco) anos.
2.
A ausência de ciência da Fazenda Pública impede o início da contagem dos prazos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.
3.
Não se configura a prescrição intercorrente quando, na data da sentença, ainda não transcorreu o prazo de 1 (um) ano de suspensão somado ao prazo prescricional quinquenal
”
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 40 e §§.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.9.2018 (Temas 566 e 567 dos recursos repetitivos); STF, RE n. 636.562, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 390 da Repercussão Geral, j. 22.2.2023; TJMT, Apelação Cível n. 0003803-14.2011.8.11.0037, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 6.9.2022; TJMT, Processo n. 1005633-84.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 9.6.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que

reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 924, V, e 925 do Código de Processo Civil.

(Id
372481875
).

Em suas razões recursais,
a parte apelante
sustenta a inexistência de prescrição intercorrente.

Afirma que a contagem do prazo prescricional somente teve início após sua ciência acerca da frustração da tentativa de citação da parte executada, ocorrida em 2019, razão pela qual não teria transcorrido o lapso temporal necessário ao reconhecimento da prescrição.

Sustenta, ainda, a nulidade da sentença, ao argumento de que o magistrado não delimitou adequadamente os marcos temporais utilizados para a contagem da prescrição intercorrente, em desacordo com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS.

Pautado nesses fundamentos, requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente ou,
subsidiariamente, sua cassação para que outra seja proferida com adequada fundamentação.

(Id
372481876
).

Sem contrarrazões, em razão da ausência de citação das partes executadas.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que
dispõe
a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal diz respeito à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no curso da
Execução Fiscal
.

Do exame dos autos, é possível verificar que a parte apelante ajuizou a presente execução fiscal em 19.4.2016, visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 298.654,90.
(Id
372481868
).

Após o despacho inicial, proferido na mesma data, foi determinada a citação dos executados. Todavia, a tentativa de citação por carta restou infrutífera, conforme certificado em 3.6.2016.

Posteriormente, em 29.7.2019, foi certificada a ausência de manifestação da Fazenda Pública acerca das correspondências de citação devolvidas.

Em seguida, por decisão proferida em 11.9.2019, o juízo de origem determinou o arquivamento dos autos, consignando que, a partir daquele momento, teria início a contagem da prescrição intercorrente.

Após a migração do feito para o sistema
PJe
, em 26.9.2022, a Fazenda Pública requereu o prosseguimento da execução fiscal, com a realização de citação dos executados por oficial de justiça
(Id
372481870
)
.

Na sequência, em decisão proferida em 16.1.2023, o juízo de origem indeferiu o pedido formulado e determinou a intimação da exequente para indicar endereço atualizado dos executados, bem como para se manifestar acerca da possível ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil.
(Id
372481871
).

Em resposta, a Fazenda Pública apresentou manifestação em 12.5.2023, sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente.
(Id
372481873
).

Sobreveio, então, a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, ao fundamento de que a Fazenda Pública teve ciência da não localização dos executados em 2016, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, seguido do prazo prescricional quinquenal, o qual se consumou em 2022, razão pela qual extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito.
(Id
372481875
).

Contra essa sentença recorre a parte apelante, alegando a inocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que somente tomou ciência da tentativa frustrada de citação em 2019, bem como sustentando a nulidade da sentença por ausência de adequada delimitação dos marcos temporais utilizados para o reconhecimento da prescrição intercorrente, requerendo a reforma ou a cassação
da decisão
.
(Id
372481876
).

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

O rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados, associados às manifestações do exequente, conforme acima exposto, permite constatar, com segurança, a NÃO incidência da prescrição intercorrente, tendo em vista que

o prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, teve início a partir da
certificação da
ciência da Fazenda Pública acerca da frustração da tentativa de citação dos executados, certificada nos autos em 29.7.2019.

Findo esse período, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Desse modo, o prazo prescricional intercorrente teria como termo final a data de 29.7.2025, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.340.553/RS (Temas 566 e 567).

Assim, quando da prolação da sentença, em 17.3.2025, ainda não havia transcorrido integralmente o prazo necessário à configuração da prescrição intercorrente.

Trago à colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer
eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. (
g.n
.)

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n.
118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 12.9.2018) (Destaquei).

Conforme se observa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a efetiva citação do executado ou a realização de penhora são atos capazes de interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Além disso, o
período de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de
bens passíveis de constrição. Decorrido esse prazo de suspensão, inicia-se, também de forma automática, o lapso prescricional de cinco anos.

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636562 (Tema 390 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, concluído em 22.2.2023, fixou a seguinte tese:

É constitucional o art. 40 da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.

Para corroborar o entendimento, trago julgados desta Corte de Justiça:

(...)
Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. (...). (TJMT. Apelação Cível 0003803-14.2011.8.11.0037, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. 6.9.2022).

(...) Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. 3. Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. 4. Recurso desprovido. (...). (TJMT. Apelação Cível 0004236-31.1996.8.11.0041. Rel. Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.2.2023).

No caso concreto,
embora as tentativas de citação dos executados tenham restado infrutíferas ainda no ano de 2016, a ciência da Fazenda Pública acerca dessa circunstância somente ocorreu em 29.7.2019, quando foi certificada a ausência de manifestação do ente fazendário sobre as correspondências devolvidas.

Assim, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 e 567, o prazo de 1 (um) ano de suspensão teve início automático em 29.7.2019. Encerrado o prazo de suspensão em 29.7.2020, teve início o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que findaria em 29.7.2025.

Considerando que a sentença foi proferida em 17.3.2025, constata-se que não havia decorrido o prazo necessário à configuração da prescrição intercorrente.

Logo, os créditos tributários objeto da presente execução fiscal não foram alcançados pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80.

A propósito,
este Tribunal de Justiça, em caso semelhante já decidiu
:

(...)
Sem ciência da Fazenda Pública acerca da não localização da devedora ou da inexistência de bens penhoráveis, não se instaura o regime do art. 40 da Lei n. 6.830/80, nem se inicia a contagem do prazo de suspensão anual e do quinquênio prescricional subsequente previsto no Tema 566 do STJ.
(.
..). (
1005633-84.2026.8.11.0000,
Rel. Des.
Jones Gattass Dias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
9
.
6
.
2026
).

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026